Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-62.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA BENICIA PINHEIRO - CPF: 774.791.141-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BERENICE MARQUES DE AMORIM - CPF: 967.640.901-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA VALOR SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA ACESSÓRIA QUE NÃO PODE EXCEDER O VALOR DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º),
observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, mas sem olvidar que a verba honorária sucumbencial é acessória e, por isso, jamais pode exceder o valor da pretensão da parte na demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por LÚCIA BENÍCIA PINHEIRO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação Monitória
(Proc. nº 1002311-62.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra BERENICE MARQUES DE AMORIM,
julgou o pedido injuntivo procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial
correspondente à dívida representada pelo inadimplemento da nota promissório objeto da lide,
no
valor de R$ 100,00, e impôs à ré os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor atualizado da condenação
(cf. Id. nº 148547393).

A apelante sustenta que “
o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% mostra-se irrisório e aviltante, pois resulta na quantia de apenas R$ 20,00
”, desprestigiando a “
importância e relevância da advocacia em nossa sociedade
”, e não remunerando de forma justa e adequada o trabalho desenvolvido por seu procurador, devendo necessariamente ser majorado para
quantum
mais razoável, razão pela qual pede o provimento do recurso para “
reformar a sentença para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, para no mínimo 02 URH conforme tabela da OAB vigente
” (cf. Id. nº 148547395).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 148547397, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.

Porém, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda que fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (
R$ 100,00)
, não há como deixar de admitir que o resultado obtido seria “irrisório” em face da atividade advocatícia desenvolvida no caso concreto, daí porque cabível, nesse particular, o arbitramento dos honorários nos moldes do
art. 85, §8º, do CPC, contudo, não no patamar pretendido pela recorrente, eis que não se pode olvidar que a verba honorária sucumbencial é acessória e, por isso, jamais pode exceder o valor da pretensão da parte na demanda.

Assim, sem embargo do trabalho desenvolvido pelo zeloso causídico da parte autora/apelante, considerando que a demanda não traz grande complexidade, não exigindo das partes enormes esforços, nem o desenvolvimento de teses complexas ou inovadoras, e, principalmente, o teto máximo naturalmente imposto pela própria extensão do bem da vida, do proveito econômico buscado em Juízo,
tenho que
os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 100,00 (cem reais), valor este que, no limite do possível dada às circunstâncias do caso,
remunera com justeza o desempenho da atividade profissional e
prestigiar
as recomendações legais concernentes às particularidades envolvidas na espécie.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para fixar os honorários advocatícios em R$ 100,00 (cem reais), mantendo inalterado os demais termos da sentença apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023